Tribunal: TJES
Processo: 5012703-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012703-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE DANIEL LOPES
AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DO PECÚLIO-RESGATE. SOLDO. COISA JULGADA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao julgar procedente a pretensão autoral
, o magistrado condenou a requerida, ora agravada, dentre ou
tras medidas, a
“[...]a pagar à parte autora
o benefício pecúlio resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 soldos[...]”.

2. Não havendo espaço na fase de cumprimento de sentença para interpretação do julgado com alteração da base de cálculo já preclusa, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

3. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]a alteração do valor da multa cominatória é tema que pode ser decidido de ofício pelo magistrado e não está sujeito à preclusão. Precedentes.[...]” (AgInt no REsp n. 1.929.598/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

4. Identificado valor desproporcional das astreintes, correta a redução de ofício para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Nova Venécia que, nos autos da ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença ajuizada pelo agravante, julgou procedente a impugnação apresentada pela recorrida,
“
para
DECLARAR
como descontados indevidamente o valor de R$38,87 (trinta e oito reais e oitenta e sete centavos), entre os meses de maio de 2015 a novembro de 2015, devendo ser efetuada a devolução devidamente corrigida.
DECLARO
, ainda, que a base de cálculo do pecúlio-resgate e seu consequente pagamento se deu consoante as normas de direito, tendo sido quitada a obrigação.
FIXO
o valor único de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreinte
[...]”
.

Em suas razões recursais o agravante sustenta basicamente que
“[...]
a questão envolvendo a condenação da ré ao pagamento do pecúlio resgate ao autor está mais do que decidida nas vias ordinárias (cognição exauriente)
[...]”
e que
“[...]
a alegação da ré de quitação dos valores devidos a título de pecúlio resgate, e acolhido pelo Juízo a quo, não pode ser utilizado em cumprimento de sentença para o fim de afastar a condenação imposta, sob a pena de violação aos arts. 508 e 525, § 1º, VII do CPC/
2015[...]”
. Que o subsídio deve ser a base de cálculo do pecúlio resgate, conforme a lei Complementar nº 420/2007, bem como que
“[...]
como não mais subsiste o SOLDO, o valor devido a título de pecúlio-resgate, efetivamente, tem de tomar como paradigma o subsídio, na forma da Lei Complementar nº 420/2007, razão pela qual, não há como esse Juízo considerar como críveis os documentos
[...]”
apresentados pela agravada. Que não é possível a redução de ofício do valor das astreintes, tampouco deve ser limitada a multa, em virtude da recalcitrância da recorrida em cumprir a sentença transitada em julgado. A final, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 3962616)

Por meio da decisão constante do evento n. 4013432 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Informações prestadas pelo Magistrado singular (Id. 4476983).

Contrarrazões, pela incolumidade da decisão atacada (Id. 4693501).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 09 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se vê, a hipótese cinge-se em analisar o acerto da decisão agravada em que o Magistrado considerou o soldo como base de cálculo do benefício do pecúlio-resgate, ao passo que o agravante entende que deve ser calculado com base no subsídio, bem como aferir a possibilidade e razoabilidade de redução de ofício da multa cominatória aplicada.

Ao proferir a decisão constante do evento n. 4013432, entendi por bem em indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte não alberga o recorrente.

Ocorre que de acordo com o art. 525, VII, do CPC, ao apresentar impugnação o executado poderá alegar, dentre outras questões,
“[...]
qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença
[...]”
.

E ao prestar informações, o Magistrado singular reafirmou os termos da decisão agravada (Id. 3963340) elucidando que
“[...]a parte agravada juntou inconteste comprovante de pagamento do pecúlio-resgate, fls. 86/90 dos autos, ou seja, efetivamente cumpriu sua obrigação para com o associado. Quitada a prestação, a celeuma se deu em cumprimento de sentença por entender a parte autora/agravante que o pagamento do pecúlio-resgate deveria ter sido realizado tomando por base de cálculo o subsídio e não o vencimento por soldo, conforme defendido pela autarquia. Nesse ponto, este Juízo entendeu por acompanhar diversos julgamentos oriundos do egrégio Tribunal de Justiça, cujas ementas estão transcritas na decisão recorrida, apontando a razoabilidade do pagamento
do pecúlio ocorrer sobre a mesma base de cálculo em que efetuado o desconto da contribuição de associado – vencimento por soldo.”
(Id. 4476983)

De fato, assim como entendeu o Julgador de origem, a jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça recentemente reconheceu que “
A partir da vigência da Lei Complementar nº 420/2007, a modalidade de remuneração dos militares do Espírito Santo foi modificada do soldo para o subsídio, conforme o art. 1º, caput da referida legislação. Esta modificação na modalidade de remuneração dos militares não afetou a contribuição destes à Caixa Beneficente dos Militares do Estado do Espírito Santo. Isso porque o desconto de 4% (quatro por cento) na folha de pagamento dos servidores militares estaduais, continuou tendo por base o valor do vencimento por soldo. Desse modo, notadamente, ao determinar que o cálculo do pecúlio-resgate seja feito a partir da base de remuneração por pecúlio, sendo que a contribuição é feita sob o critério do soldo, torna-se irrazoável. O cenário de condenação por base no subsídio, de maneira progressiva, afetará as atividades da CBMEES, que não terá arcabouço financeiro suficiente para atender a todos os pleitos de resgate do pecúlio de seus contribuintes
.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180108763, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 17/11/2021)

No caso dos autos, ademais, conforme inclusive consignado pelo agravante ao promover o cumprimento de sentença constante do evento n. 3963207, fl. 02, o comando sentencial transitado em julgado foi expresso ao
“[...]condenar a ré Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo a pagar à parte autora
o benefício pecúlio resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 soldos[...]”
.

Assim, há que se reconhecer que operou-se a coisa julgada da base de cálculo do pecúlio-resgate, tendo a sentença determinado expressamente sua incidência sobre o valor do soldo.

Como já reconheceu este e. TJES, “
Sabe-se que a coisa julgada representa fator de garantia do postulado da segurança jurídica em nosso sistema processual, cuja finalidade é a pacificação de conflitos alcançada com a imutabilização do resultado. Antes da formalização da coisa julgada, o sistema processual, elege e disponibiliza aos litigantes uma gama ampla de instrumentos de defesa de suas pretensões, de forma a subsidiar o Estado-Juiz das informações e provas necessárias a solução do litígio observado o justo processo.
”. (TJES, Classe: Ação Rescisória, 100180008375, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/02/2022)

A propósito, ao apreciar questão assemelhada a dos autos, assim se manifestou este sodalício:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DO PECÚLIO-RESGATE. SOLDO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ao julgar procedente a pretensão autoral, a magistrada condenou a requerida, ora agravante, dentre outras medidas, a “
LIBERAR em favor do autor, no que diz respeito ao pecúlio post mortem ou “pecúlio-resgate”, a quantia equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos.”

2. Não havendo espaço na fase de cumprimento de sentença para interpretação do julgado com alteração da base de cálculo já preclusa, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006385-45.2021.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Expedição do Acórdão: 18/05/2022)

No que diz respeito às astreintes, sabe-se que
“[...]É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a alteração do valor da multa cominatória é tema que pode ser decidido de ofício pelo magistrado e não está sujeito à preclusão. Precedentes.[...]” (AgInt no REsp n. 1.929.598/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

Ora, uma vez que o valor das astreintes reivindicado pelo recorrente ultrapassa a quantia de R$300.000,00 (trezentos mil reais) e, como bem salientado pelo Julgador de origem,
“[...]
não se mostra proporcional o recebimento de uma multa em vultosa quantia quando o descumprimento se revela muito pequeno, sobretudo porque o desconto mensal era de aproximadamente R$ 50,00 (cinquenta reais). Não há outra conclusão senão a de que o montante da multa alcançado no presente caso demonstra evidente enriquecimento ilícito, que não pode ser ratificado por este juízo, mormente para que o Judiciário não seja utilizado como via anômala para aquisição de patrimônio proveniente do acaso
[...]”
,
pelo que deve ser mantido o
“[...]valor único de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreinte a serem pagos pela Caixa Beneficiente[...]”,
notadamente se considerarmos a existência de elevado número de ações com a mesma pretensão.

Pelo exposto, não vejo como divergir da decisão agravada, motivo pelo qual nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.